Tribunal: TJDFT
Processo: 0704854-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. ICMS. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. INCIDÊNCIA DO ART. 320-D DO RICMS (DECRETO DISTRITAL No 18.955/97). AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE COMPRAR INSUMOS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA RIDE/DF. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. AUTUAÇÃO DURANTE O PERÍODO DO REGIME DIFERENCIADO. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COBRADO PELO FISCO. ANULAÇÃO AO AUTO DE INFRAÇÃO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
1. Colhe-se dos elementos de prova despontados dos autos que, à época da lavratura do auto de infração impugnado (12/04/2013), a contribuinte apelante enquadrava-se no regime especial previsto no art. 320-D do Regulamento do ICMS (RICMS/DF) – Decreto Distrital no 18.955/1997, estando, assim, dispensada do pagamento antecipado do ICMS, que lhe fora cobrado indevidamente pelo Fisco local.
2.Também da prova documental jungida à petição inicial da ação anulatória de crédito tributário movida pela apelante, extrai-se da inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal (ID 52148790 – pag. 36), a atividade desempenhada pela contribuinte, de acordo com o registrado, era a fabricação de produtos de carne (C1013-9/01-00), o que lhe assegurava, à época da autuação, o benefício do enquadramento no regime especial no recolhimento do ICMS na forma disciplinada no art. 320-D do RICMS/DF. Por não realizar atividade de abatedouro, a contribuinte, à exegese da mencionada norma, encontrava-se eximida da obrigatoriedade de adquirir insumos apenas de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal (RIDE/DF) para que seja beneficiária do regime especial de recolhimento do ICMS.
3. Este caso concreto não se amolda ao regramento previsto no art. 320-E, I, Regulamento do ICMS (RICMS/DF) – Decreto Distrital no 18.955/1997, mas sim ao disposto no art. 320-D, por desenvolver a contribuinte, por ocasião da lavratura d o auto de infração, atividade de fabricação de produtos de carnes e bovinos (C1013-9/01-00), situação esta que autorizava a aplicação do regime especial do ICMS em favor da contribuinte, o que torna inexigível o crédito tributário na forma cobrada pelo Fisco local, impondo, por consequência, a anulação pleiteada na exordial.
4. No particular, no momento da lavratura do auto de infração vergastado, a contribuinte encontrava-se formalmente acobertada pelo regime de apuração diferenciada do ICMS, não estando, por isso, sujeita a recolhimento antecipado de ICMS, ainda que os produtos por ela transportados tenham sido adquiridos em locais fora da abrangência da RIDE/DF.
5. Eventual alteração cadastral, a princípio, não pode retroagir para alcançar fato pretérito, tal como na autuação lavrada no auto de infração impugnado, razão pela qual merece se desconstituído.
6. Precedentes: Acórdão 1415084, 07006842320218070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 29/4/2022; Acórdão 1601300, 07062383620218070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 24/8/2022; Acórdão 1404153, 07014146820208070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022; Acórdão 1404673, 07059014720218070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 17/3/2022; Acórdão 1200698, 07051661920188070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019; etc.
7. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS PROCEDENTES.